Tribunal: TJMT
Processo: 1031065-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031065-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO VICTOR DOS SANTOS - CPF: 994.762.232-00 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ADRIANO VICTOR DOS SANTOS - CPF: 994.762.232-00 (RECORRIDO), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
Decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1031065-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1031065-73.2024.8.11.0001

Recorrente/
Recorrido
:
Adriano Victor dos Santos

Recorrente/Recorrida:
Avon Cosméticos Ltda.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA –
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE E POSTERIOR –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA

–
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO -
RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o reconhecimento da inexistência do débito e o recebimento de indenização extrapatrimonial, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Todavia, havendo anteriores e posteriores inscrições do nome do autor recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, inscrições preexistentes, não há que se falar em dano moral, com base na súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1031065-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1031065-73.2024.8.11.0001

Recorrente/
Recorrido
:
Adriano Victor dos Santos

Recorrente/Recorrida:
Avon Cosméticos Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
interpostos por
Adriano Victor dos Santos e
Avon Cosméticos Ltda.

Ação:

Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 250470655):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito em discutido nos autos de R$115,19 (cento e quinze reais e dezenove centavos) e condenou a empresa requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de Adriano Victor dos Santos
(Id. 209365097):
defende a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como requer a retificação da incidência de juros a fim
de que sejam aplicados a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ
.

Recurso Cível Inominado de Avon Cosméticos Ltda.
(Id. 209365097): defende a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais, ou como pedido alternativo para ser reduzido o valor indenizatório.

Contrarrazões Avon Cosméticos Ltda.
(Id. 250470707)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Contrarrazões Adriano Victor dos Santos
(Id.
250470711)
:
requer seja negado provimento ao recurso interposto pela empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INONIMADO N.°
1031065-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1031065-73.2024.8.11.0001

Recorrente/
Recorrido
:
Adriano Victor dos Santos

Recorrente/Recorrida:
Avon Cosméticos Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela requerida ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando-a ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pelo autor pretende a majoração do valor indenizatório, por entender que a quantia arbitrada de R$5.000,00 (cinco mil reais) não esta dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da narrativa inicial o autor alega que teve
seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de
R$115,19 (cento e quinze reais e dezenove centavos)
com data de anotação em 01/11/2021,

que aduz não reconhecer, pois não possui relação jurídica com a empresa.

A controvérsia cinge-se em analisar a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

A empresa recorrente sustenta a legalidade da cobrança, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou nenhuma comprovação da relação jurídica havida com a autora.

Ademais, em que pese as alegações da empresa, não foi produzida nenhuma prova que viesse aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e, considerando que a empresa recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor em face da ausência do contrato, razão pela qual a declaração de inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral, constata-se, no presente caso, a existência de negativações em nome do autor recorrente, anteriores e posteriores àquela discutida nos autos, o que impede a configuração de dano decorrente da falha na prestação de serviço, motivo pelo qual se tem que as referidas anotações devem ser consideradas para critérios de concessão de indenização
com base na súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça e súmula n. 22/TRTJMT.

Da análise do extrato do sistema BOA VISTA juntado em Id. 250469696,

verifica-se que o autor possui duas restrições,
anteriores e

sendo uma anterior e outra superveniente
ao ajuizamento da ação (30/09/2021 e 10/05/2023),

motivo pelo qual as

referidas anotações devem ser consideradas para critérios de concessão de indenização.

Deste modo, é caso de aplicação da
conclusão n.o 3 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL.”

Neste sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO QUITADO - NÃO COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrente não apresentou prova de que o recorrido ainda está em mora com sua obrigação, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida.
2.
Havendo outra
negativação

preexistente
em nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. 3. Ocorrendo a falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1044433-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)
”

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PARA REVOGAÇÃO. MÉRITO. DÍVIDA PAGA. MANUTENÇÃO DA
NEGATIVAÇÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL/CONTESTAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR E
POSTERIOR
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. SÚMULA 22/TRTJMT.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A revogação do benefício da gratuidade, depende da indicação objetiva das condições financeiras do beneficiário, em contradição ao referido benefício. 2-
Havendo regular anotação
preexistente
em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 385/STJ, não há se falar em dano moral. 3- Na TRTJMT, a matéria é sumulada: “Súmula 22/TRTJMT:

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver
negativação

preexistente
”. (...) (N.U 1006196-04.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos
não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito discutido nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto por
Avon Cosméticos Ltda.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
afastar a condenação de indenização por danos morais
, mantendo a sentença nos demais termos
.

Ademais, conheço do recurso interposto pelo autor, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira, em razão do êxito recursal.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 09/12/2024